Tribunal: STF
Processo: AI 639397
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE
   ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS - DESCABIMENTO DO APELO
   EXTREMO - SÚMULA   281/STF - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA
   PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO IMPROVIDO.
- O
   princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais,
   impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório,
   de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
   singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
   segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.
   Doutrina.
- O prévio esgotamento das instâncias recursais
   ordinárias constitui pressuposto de admissibilidade do recurso
   extraordinário.